Tribunal: TJSP
Processo: 1008311-64.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – USO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR NA INDICAÇÃO DE CONDUTOR DE MULTAS DE TRÂNSITO QUE IMPLICOU NA SUA DESABILITAÇÃO - ATO ILÍCITO COMPROVADO – INSURGÊNCIA RESTRITA AO VALOR DA INDENIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA ADEQUADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.